Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão

1a Turma Criminal

Classe

Apelação Criminal

Processo No

0721579-56.2021.8.07.0001

Apelante

JEAN DE SOUZA ALVES

Apelado

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA. DEVIDAMENTE COMPROVADA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUADAMENTE FIXADO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. MAJORANTE DE ORDEM OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe, assim como é devida a condenação ao art. 329 do Código Penal, ante a comprovação de resistência do réu ao flagrante realizado pelos agentes policiais.

2. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.

3. Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, evidenciado pelo relatório policial, pela prova oral, pelo testemunho do usuário que adquiriu o entorpecente do imputado e os demais elementos produzidos em juízo, não deixam dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

4. As Cortes Superiores indicam ser razoável para estabelecer a pena-base, o aumento de até um sexto da pena mínima ou um décimo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato no tráfico de drogas. Esta relatoria abraça o segundo critério e, neste caso, o cálculo para fixação da pena inicial decorreu da divisão entre o lapso da pena máxima e mínima, dividido pelas 10 circunstâncias judiciais – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos, consequências, natureza, quantidade e diversidade – critério este que foi adotado pelo magistrado de piso, não havendo reparos a fazer na sentença, nesse tocante.

5. A comprovação de que a prática do ilícito de tráfico de drogas ocorreu nas Imediações de escola pública é de ordem objetiva, impondo-se o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Assim, insustentável a tese do recorrente no sentido de que, em decorrência suspensão das aulas por conta da pandemia decorrente do Covid-19, não há que se falar em aplicação da causa aumento. Com efeito, se mostra desnecessária a demonstração de que a substância ilícita comercializada se destinava aos frequentadores daquele local, já que o Legislador pretendeu dar proteção especial às imediações da escola pública, local que a maior possibilidade de aglomeração e circulação de pessoas, tornando mais fácil a difusão ilícita de entorpecentes.

6. Apelação conhecida e desprovida.